Tribunal: TJDFT
Processo: 0011612-43.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011612-43.2017.8.07.0009 RECORRENTE: EDIMILSON BASTOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES DO CASAL. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO MAS ANTERIOR À SENTENÇA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES PRESENTES. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO. CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE 2 ANOS. CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte à palavra da vítima em crimes desta espécie, geralmente às escondidas, e por isso mesmo, carente de testemunhas, deve ser concedido especial relevo, mormente se, coerente, estreme de dúvidas. 2. Mostra-se adequada a valoração negativa da consequência do crime quando o fato delituoso praticado contra a mulher ocorre na presença de filhos menores. 3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem norteado a valoração de cada circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal, adotando-se o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que é adequado para a reprovação e prevenção do crime. 4. A redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes ou agravantes, deve guardar consonância com o critério de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), majoritariamente adotado pela jurisprudência pátria. Contudo, deve também guardar proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente das circunstâncias judiciais, com respeito à hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. 5. Condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise não caracterizam a reincidência. Todavia, utiliza-se a referida condenação para se reconhecer os maus antecedentes do réu, respeitada quantidade máxima de pena imposta na sentença. 6. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos e afastada a reincidência, fixa-se o regime inicial aberto para o início de cumprimento da reprimenda. 7. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidos pelo juízo de execução penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao manter o aumento do quantum da pena no patamar superior a 1/6 (um sexto), violou o artigo 59 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HIPÓTESE EM QUE A CORTE LOCAL, TOMANDO POR BASE O INTERVALO ENTRE A PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDA PARA O CRIME DE ESTELIONATO, JÁ APLICOU A FRAÇÃO DE 1/8, MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. No silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina entendem como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Todavia, trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 2. Na hipótese, constata-se que o aumento aplicado no acórdão recorrido para cada uma das circunstâncias desfavoráveis foi exatamente 1/8, pois o intervalo da pena abstratamente estabelecida para o crime de estelionato (art. 171, do CP - 1 a 5 anos de reclusão) é de 4 anos, de modo que 1/8 de 4 anos equivale a 6 meses. Logo, a exasperação de 1 ano e 6 meses pela análise negativa de 3 moduladoras já corresponde ao parâmetro entendido como proporcional, de 1/8 de aumento, o qual é, inclusive, mais benéfico que a fração de 1/6 pleiteada pela defesa. Desse modo, resta patente a ausência de interesse recursal. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1404687/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/4/2019). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003